Tribunal: TJMT
Processo: 0022315-38.2008.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022315-38.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), E M B EMPRESA MATOGROSSENSE DE BRINDES LTDA - CNPJ: 00.076.987/0001-28 (EMBARGADO), JOAO BOSCO ESTEVES - CPF: 265.948.111-34 (EMBARGADO), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO), ISABELA GARCIA BORGES - CPF: 029.838.201-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CC/2002. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AFASTADOS
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença
que reconheceu
a prescrição intercorrente
,
extinguindo a execução de título extrajudicial. O acórdão majorou os honorários advocatícios em 2% sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão acerca da aplicação da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, que fixaria o termo inicial do prazo quinquenal da prescrição somente em 11/01/2003; e (
ii
) se houve omissão na condenação em honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade e o disposto no art. 921, § 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

4
.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial da prescrição intercorrente, fixando-o em 1998, um ano após a suspensão processual ocorrida em 1997, à luz do contexto processual e da ausência de atos efetivos do exequente. O inconformismo do embargante traduz pretensão de rediscutir o mérito, descabida em sede de embargos declaratórios.

5.
A nova redação do art. 921, § 5º, do CPC estabelece que o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o feito sem ônus às partes, o que afasta, como regra, a imposição de custas ou honorários ao exequente.

6.
O entendimento do STJ orienta que, mesmo quando há resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se justifica impor-lhe os ônus sucumbenciais, pois o fato gerador do processo executivo é o inadimplemento do devedor, prevalecendo o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração
parcialmente
acolhidos.

Tese de julgamento:

"1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2.
A extinção da execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC pela L. nº 14.195/2021, não impõe ao exequente o ônus sucumbencial, aplicando-se o princípio da causalidade, no sentido de quem deu causa ao ajuizamento da execução.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 2.028; CPC/2015,
arts
. 1.022, 85, §§ 2º e 11, e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Sistema S.A, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara,
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinto o processo de execução de título extrajudicial
. O acórdão também majorou os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art.
85, §2º e §11, do Código de Processo Civil
.

O embargante alega omissões no acórdão
, sustentando que o julgado teria aplicado de forma retroativa o prazo prescricional quinquenal para o período de vigência do Código Civil de 1916, em contrariedade à regra de transição do art.
2.028 do CC/2002, defendendo que a contagem do prazo de 5 (cinco) anos deveria ter iniciado somente em 11/01/2003
.
Por isso, afirma que a prescrição intercorrente não estaria configurada, pois o feito teria tido regular prosseguimento em 07/03/2007
. Além disso, argui omissão na condenação em honorários advocatícios, por não ter sido observado o princípio da causalidade e o art.
921, §5º, do CPC
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 295951354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Q
uanto à alegada omissão
na aplicação da regra de transição do Código Civil de 2002 para o prazo prescricional, o acórdão analisou expressamente a incidência da prescrição intercorrente. Delineou a sistemática aplicável, o termo inicial (um ano após a suspensão em 1997, ou seja, em 1998), e a ausência de atos efetivos do exequente por período superior ao quinquênio legal. A irresignação do embargante decorre de sua discordância com a interpretação judicial sobre o marco inicial do prazo e a
aplicação da regra de transição, o que configura tentativa de reanálise do mérito da decisão, e não omissão
.

N
o que tange a condenação em honorários advocatícios,
contudo, assiste razão ao embargante.

O art. 921, § 5º, do CPC, foi alterado pela Lei nº 14.195/2021, passando a prever que o juiz poderá declarar a prescrição intercorrente
“sem imposição de ônus às partes”
. O dispositivo, na redação vigente, dispõe:

“Art. 921. [...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

Dessa alteração normativa decorre que a prescrição intercorrente, por si só, não autoriza a imposição do ônus sucumbencial à parte exequente, especialmente quando a execução é fundada em título líquido, certo e exigível, ajuizada em virtude do inadimplemento do devedor.

Em consonância com essa interpretação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que, mesmo havendo resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao credor, pois o fato gerador do processo executivo é o inadimplemento do devedor. Cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. [...] 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.
4 .
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor .6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(STJ -
EAREsp
: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/11/2023)

De igual forma, é como tem decidido esta
eg
. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO DO ART. 921, § 5º, CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

[...]

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável à ação. No caso dos autos, o reconhecimento da prescrição intercorrente transitou em julgado, restando controvérsia apenas sobre a condenação em honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não impõe ônus às partes, afastando a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas processuais. No caso concreto, a execução foi ajuizada em razão da inadimplência do devedor, razão pela qual não se pode imputar ao exequente o ônus sucumbencial.

A jurisprudência do STJ reforça que, diante da alteração do art. 921, § 5º, do CPC, não há fundamento legal para a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente.

[...]

(N.U 0001803-60.1999.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
, tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025